Tribunal: TJDFT
Processo: 0017471-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0017471-72.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA DESPACHO Manifestem-se as partes sobre certidão id 40410259, que informa o julgamento do RE 851.421 (Tema 817). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 24/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator